Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. PRIMARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. DESPROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. De acordo com o enunciado no 269 da Súmula do STJ, ainda que a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, quando o réu for reincidente e possuir circunstância judicial desfavorável, resta autorizada a fixação do regime intermediário.

2. Sendo o réu tecnicamente primário e considerada uma circunstância judicial desfavorável que sequer serviu de aumento da pena-base, bem como tendo em vista que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, não se justifica a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais grave, impondo-se o regime aberto.

3. Apelação conhecida e provida.